Tribunal: TJES
Processo: 5006904-70.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006904-70.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELISSA SANTOS COUTINHO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. VEÍCULO LOCADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR APÓS O PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO NA VIA JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). CONFISSÃO DO REAL CONDUTOR QUE INTEGRA O POLO ATIVO DA DEMANDA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelos autores em face da sentença de ID 18702252 que julgou improcedentes os pedidos e revogando a liminar.

Na inicial, os autores narram que a primeira demandante figurou como locatária de um veículo automotor. Durante a vigência da locação, o segundo demandante, na qualidade de condutor, cometeu infrações de trânsito (Autos nº R864890354 e R864977743). Por conta de equívocos na comunicação administrativa tempestiva, a pontuação foi direcionada exclusivamente à primeira autora, que é portadora de CNH provisória e está sob o iminente risco de perder o direito de dirigir.

O juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos das penalidades. Contudo, ao analisar o mérito, sobreveio a sentença (ID 18702252) julgando improcedentes os pedidos e revogando a liminar. O magistrado sentenciante fundamentou a decisão na suposta ausência de provas materiais robustas de que o coautor era o efetivo condutor no momento das infrações.

Inconformados, os autores interpuseram o presente Recurso Inominado (ID 18702253). Em suas razões, sustentam que o fato de o verdadeiro condutor integrar o polo ativo da lide e assumir as infrações configura confissão judicial, sendo prova material suficiente para a transferência da responsabilidade e da pontuação.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelos autores merecem prosperar, razão pela qual a sentença merece reforma.

Ab initio
, a controvérsia cinge-se à possibilidade de transferência, na via judicial, dos pontos referentes aos autos de infração nº R864890354 e R864977743 para o prontuário do segundo autor (David Mendonça Boneli), bem como o afastamento da penalidade de suspensão/cassação em desfavor da primeira autora (Melissa Santos Coutinho), responsabilizada administrativamente em razão de contrato de locação de veículo.

Conforme extrai-se, o DETRAN/ES sustenta que o
transcurso do prazo administrativo gera decadência/preclusão absoluta,
ancorando-se nas alterações promovidas pela Lei nº 14.229/2021 (art. 282, §6º e §7º do CTB) para defender um suposto
overruling
da jurisprudência dominante do STJ.

A argumentação, contudo, é infundada.

Isso porque, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica e consolidada de que o prazo de 30 dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta
apenas a preclusão na esfera administrativa
. Tal limitação não pode se sobrepor à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e à busca pela verdade material.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.774.306/RS, segundo o qual dispôs que:

O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a
preclusão administrativa
,
não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial
,
comprovar o verdadeiro responsável

pelo cometimento da infração.

Ressalta-se que as alterações trazidas pela Lei nº 14.229/2021 estabeleceram prazos para a expedição das notificações de penalidade pela Administração Pública, mas não revogaram o direito do cidadão de comprovar, perante o Poder Judiciário, que não era o condutor do veículo no momento da infração.

Outrossim, registra-se que a responsabilização solidária ou objetiva do proprietário, no direito de trânsito, não possui caráter absoluto quando há comprovação cabal de que a conduta ilícita foi praticada por terceiro.

Por sua vez, o juízo de origem fundamenta a sentença de improcedência por alegação de que
o autor não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) e que meras alegações não seriam suficientes.

Ocorre que, ao analisar o caderno processual, constata-se exatamente o oposto, eis que,
in casu,
o próprio infrator indicado, Sr. David Mendonça Boneli, integra ativamente a presente relação processual como coautor

Assim, ao buscar o Poder Judiciário, requerendo expressamente que as penalidades e a respectiva pontuação recaiam sobre si, operou-se inequívoca confissão judicial acerca da autoria das infrações (art. 389 do CPC).

Desta feita, a formalismo exagerado de exigir fotografias ou registros específicos do momento exato do cometimento da infração em rodovia, perante a confissão processual do coautor, atenta contra a verdade material, eis que não existem nos autos quaisquer indícios de que os autores estejam agindo em conluio fraudulento. Pelo contrário, buscam exatamente a responsabilização correta para assegurar a finalidade educativa e punitiva das sanções de trânsito.

Nesse panorama, a manutenção da penalidade em desfavor da primeira autora (portadora de CNH provisória ), quando o real condutor postula em juízo pela punição própria, ofende o princípio da intransmissibilidade da pena, aplicável ao Direito Administrativo Sancionador.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem em sua integralidade, determinando que a autarquia requerida proceda à imediata transferência da pontuação decorrente dos autos de infração nº R864890354 e R864977743 para o prontuário de DAVID MENDONÇA BONELI, com a consequente anulação do processo administrativo de cassação/suspensão da permissão para dirigir instaurado em face de MELISSA SANTOS COUTINHO por conta destas específicas autuações.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, em razão do provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)